Tribunal: TJMT
Processo: 1014020-25.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014020-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MARCELO VINCENZI - CPF: 867.308.271-49 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), EUGENIO NORO - CPF: 442.598.830-20 (AGRAVADO), OTILIA MAZZON NORO - CPF: 399.741.620-68 (AGRAVADO), AGRO NORO LTDA - CNPJ: 48.475.741/0001-55 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REQUISITOS FORMAIS DOS ARTS. 48 E 51 DA LREF. ATIVIDADE RURAL. EMPRESA HOLDING. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. INCONSISTÊNCIAS CONTÁBEIS. OMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. INCIDENTE APARTADO.
P
ARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de grupo familiar composto por Agro
Noro
Ltda., Eugênio
Noro
e Otília
Mazzon

Noro
. O agravante sustenta o não atendimento dos requisitos dos
arts
. 48 e 51 da L. 11.101/2005 e requer a apuração das inconsistências contábeis apontadas pela administradora judicial.

II. Questão em discussão

2.
S
aber se Otília
Noro
comprovou o exercício da atividade rural por dois anos, conforme art. 48, § 3º, da LREF;

verificar se a empresa Agro
Noro
Ltda. pode integrar o polo ativo com base em consolidação substancial, mesmo sem preencher o requisito temporal do art. 48;

se as inconsistências contábeis e a omissão de extratos bancários inviabilizam o deferimento da recuperação;
e
se houve atendimento à exigência documental relativa à relação nominal dos credores, prevista no art. 51, III, da LREF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exercício da atividade rural por Otília
Noro
é comprovado por sua posição como sócia-administradora em várias inscrições estaduais em nome fantasia compartilhado com o cônjuge, e pelas notas fiscais emitidas nos três exercícios anteriores, conforme documentos apresentados e validados no laudo de constatação prévia.

A Agro
Noro
Ltda., apesar de não preencher o requisito temporal do art. 48 da LREF, demonstra identidade de gestão, confusão patrimonial e interdependência operacional com os demais integrantes do grupo, características que justificam, em caráter excepcional, sua inclusão na recuperação judicial com fundamento na consolidação substancial, nos termos dos
arts
. 69-G e 69-H da LREF.

A jurisprudência admite a inclusão de holdings puras em recuperação judicial quando configurada a atuação integrada no grupo empresarial e a efetiva participação na gestão dos ativos, especialmente diante da finalidade de preservação da empresa.

A ausência de apresentação integral dos extratos bancários das empresas e pessoas físicas integrantes do grupo, conforme exigência expressa do art. 51, VII, da LREF, configura grave falha documental, dificultando a análise da real situação financeira dos requerentes e exigindo a emenda da petição inicial para suprir a omissão.

As inconsistências contábeis apontadas no laudo impõem apuração mais aprofundada, a fim de preservar a seriedade do processo e coibir eventuais desvios de finalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Tratando-se de atividade rural por pessoa física, o seu exercício por dois anos pode ser comprovado com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por registros contábeis que o substituam, além da declaração do imposto de renda e balanço patrimonial (§3º do art. 48 da LREF).

A holding que integra grupo empresarial com unidade de gestão, confusão patrimonial e identidade operacional pode, excepcionalmente, ser admitida em recuperação judicial por consolidação substancial, mesmo sem cumprir o requisito temporal do art. 48 da LREF.

A ausência de apresentação integral dos extratos bancários exigidos pelo art. 51, VII, da LREF configura irregularidade que deve ser sanada sob pena de indeferimento do pedido.

Inconsistências contábeis relevantes, ainda que não inviabilizem de imediato o processamento da recuperação, impõem a instauração de incidente específico para apuração de eventuais irregularidades e monitoramento mais rigoroso do processo.

A apresentação posterior de relação de credores retificada e detalhada supre a exigência do art. 51, III, da LREF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento nº101286317.2025.8.11.0000, interposto contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que deferiu o processamento do pedido de Recuperação Judicial do autodenominado Grupo
Noro
.

O agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, pois o juízo a quo deferiu o processamento da recuperação judicial sem observar graves irregularidades na documentação apresentada pelos agravados.

Aponta que a administradora judicial indicou que a Agro
Noro
Ltda. não teria comprovado o exercício de atividade pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos, em ofensa ao art. 48 da Lei nº 11.101/2005 e com relação à
Eugênio
Noro
, Otília
Mazzon

Noro
e Agro
Noro
Ltda.
d
e que não teriam apresen
tado
relação nominal completa dos credores, com discriminação de origem, regime de vencimentos e outros requisitos, em ofensa ao art. 51, III, da Lei nº 11.101/2005
.

Aduz que
Eugênio
Noro
e Otília
Mazzon

Noro
não apresentaram os extratos bancários, em ofensa ao art. 51, VII, da Lei nº 11.101/2005.

Argumenta que não basta a completude da documentação apresentada com a petição inicial, pois a Lei nº 11.101/2005 exige a regularidade dos documentos.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a conversão do julgamento em diligência para que sejam integralmente sanadas as irregularidades apontadas pela administradora judicial e, caso venham a ser sanadas, a nomeação de observador (
watchdog
) para o processamento da recuperação judicial.

Os agravados foram intimados e não apresentaram contraminuta (ID 287985850)
.

Pedido de efeito suspensivo indeferido (id
285691350).

A ProcuradoriaGeral de Justiça opinou pelo provimento parcial do agravo,
para que seja nomeado um agente fiscalizador com escopo de assegurar a regularidade da recuperação judicial, especialmente no tocante as informações financeiras e operacionais da Agravada, a revogação dos efeitos da recuperação judicial em face de Otília
Noro
e da pessoa jurídica Agro
Noro
, bem como seja determinada a apresentação de extratos bancários de todas as empresas que compõe o grupo
Noro

(ID
294061898
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12/02/2025, os agravados requereram o processamento da recuperação judicial do chamado “Grupo
Noro
” (Agro
Noro
Ltda., Eugênio
Noro
e Otília
Mazzon

Noro
). Foi determinada, em 14/02/2025, a emenda da inicial com documentos e, posteriormente, a elaboração de laudo de constatação prévia, entregue em 27/02/2025, que
apontou a existência de diversas inconsistências contábeis, além da ausência de documentos exigidos pelo art. 51 da Lei nº 11.101/2005, concluindo, naquele momento, pela não satisfação integral dos requisitos legais para o deferimento do processamento
(ID 185665293, p.8789).

Após manifestações dos recuperandos, o administrador judicial indicou que
alguns dos requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei n.º 11.101/2005 permanecem com
a necessidade de deliberação judicial a respeito de seu cumprimento, o que ocorre com os
requisitos tratados nos subitens “05” e “09”, em relação aos requerentes Eugenio
Noro
e
Otilia

Mazzon

Noro
, e nos subitens “01” e “05”, em relação ao requerente Agro
Noro

Ltda., ambos constantes no tópico I desta manifestação

(
id

187156376 - pág. 15
)
.

Na sequência, a magistrada a quo, deferiu o processamento da Recuperação Judicial do “Grupo
Nor
o
”
, decisão ora impugnada.

A Recuperação Judicial pode ser requerida pelo
empresário
ou
sociedade empresária
que, no momento do pedido,
exerça regularmente
suas atividades
há mais de dois anos
e atenda aos requisitos elencados no art. 48 da Lei 11.101/2005.
Além disso,
a
petição inicial
deve ser instruída com os documentos relacionados no art. 51 da LREF.

Tratando-se de
atividade rural por pessoa física,
o seu exercício por dois anos
pode ser comprovado com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por registros contábeis que o
substituam, além da declaração do imposto de renda e balanço patrimonial (§3º do art. 48 da LREF).

No caso, há discussão se Otília
Noro
e a Agro
Noro
, preencheram tais requisitos.

Otília
Mazzon

Noro

figura como cônjuge de Eugênio
Noro
, sob o regime da comunhão universal de bens. Embora não possua inscrição estadual vinculada diretamente ao seu CPF, consta como sócia/administradora em diversas inscrições estaduais sob o nome fantasia “Eugenio
Noro
e outra”, conforme documentos apresentados e validados no laudo de constatação prévia

(id
185665293 - Pág. 18
)
.

Confira-se:

Não obstante, como forma de complementação à demonstração
de atividade
rural no biênio legal, registra-se que esta expert solicitou, administrativamente, relatório de notas fiscais,
emitido junto à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, tendo os representantes do grupo
encaminhado, no dia 25/02/2025,
os relatórios relativos aos exercícios de 2022, 2023 e 2024, que
comprovam a comercialização de produtos agrícolas, emitidas pelo CPF do empresário Eugenio
Noro
,

pelas Inscrições Estaduais 13.326.241-3, 13.341.767-0, 13.528.159-8 e 13.800.818-3 -
nas quais, de acordo
com os espelhos de cada inscrição, a empresária
Otilia
figura como sócia e/ou administradora - com o
nome fantasia de “Eugenio
Noro
e outra”
, referente aos municípios de Carlinda-MT, Alta
Floresta-MT
,
Ipiranga do Norte-MT e Sinop-MT, corroborando com a atividade rural exercida pela empresária durante
esses exercícios.

Consoante informação prestada pelo auxiliar do juízo, Otília
Mazzon

Noro
figura como sócia-administradora nas inscrições estaduais vinculadas ao nome de seu marido há mais de dez anos. Confira-se

Ao final,
o
administrador judicial reconheceu que foram apresentados os documentos exigidos pelo § 3º do art. 48. Dessa forma, entendo que, em relação a Otília
Mazzon

Noro
, restou preenchido o requisito temporal previsto no caput do art. 48 da LREF.

Da empresa Agro
Noro

Conforme consignado pela administradora judicial e reconhecido na própria decisão agravada, a empresa Agro
Noro
não teria demonstrado o exercício regular de atividade pelo período mínimo de dois anos, conforme exigido pelo caput do artigo 48 da Lei nº 11.101/2005.

Todavia, a decisão agravada justificou a inclusão da referida sociedade empresária no polo ativo da recuperação judicial com fundamento no atendimento de, ao menos, dois dos requisitos previstos no artigo 69-G da
LREF.

Assim, a controvérsia em torno da empresa Agro
Noro
Ltda. reside em definir se a exigência prevista no caput do artigo 48 da Lei nº 11.101/2005
,
constitui óbice absoluto à sua participação no processo de recuperação judicial ou se, diante do entrelaçamento patrimonial, da interdependência operacional e da identidade de gestão com as demais requerentes, é admissível sua inclusão por meio de consolidação substancial, nos termos dos artigos 69-G e 69-H da LREF.

Com a vigência da Lei nº 14.112/2020, a Lei de Recuperação e Falências passou a disciplinar, nos artigos 69-G e 69-H, as figuras da consolidação processual e da consolidação substancial. Na primeira hipótese, admite-se apenas a formação de litisconsórcio ativo entre os empresários ou sociedades empresárias; na segunda, autoriza-se, de forma excepcional, a integração dos ativos e passivos entre os integrantes do grupo econômico.

Na petição inicial, os agravados afirmaram que
a
empresa – Agro
Noro
– foi criada para auxiliar na obtenção de crédito e na atividade do Grupo
Noro
, a empresa está vinculada atividade principal desenvolvida por Eugênio
Noro
tem como objeto social a exploração agrícola. A empresa integrou patrimônio de Eugênio, bem como tem sido utilizada principalmente nas operações do Banco do Brasi (sic id
183544376 - Pág. 15, 1º grau).

A empresa
foi constituída em 28 de outubro de 2022, tendo como único sócio Eugênio
Noro
, com capital social de R$ 836.000,00 integralizado mediante a incorporação de três imóveis. Consta do seu contrato social que o objeto da empresa compreende a exploração da atividade agropecuária, incluindo o cultivo de soja e cereais (arroz, milho, milheto e sorgo), criação de bovinos para corte e leite, serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita, bem como atividades de apoio à agricultura (id 183544378 – pág. 14)
.

Posteriormente,
o agravado
informou nos autos que
Ante aos apontamentos do Perito Judicial tal quesito foi também amplamente atendido e adequado, sendo que a contabilidade dos requerentes fez todos os trâmites de inclusão do CNAE, junto a junta comercial (sic id 186585726, 1º grau).

Com essa alteração, o administrador judicial concluiu que

prestados os esclarecimentos pelos requerentes, bem como
demonstrada a inclusão do CNAE de holding nas atividades econômicas da
requerente, é certo que, considerando a discussão aventada por esta expert
no tópico “IV.III” da constatação prévia de id. 185665293, acerca da
possibilidade de inclusão de holding em litisconsórcio ativo na recuperação
judicial, mesmo que não demonstrem exercício de atividade comercial, cabe
a este juízo deliberar se o requisito disposto no artigo 48, caput da LRF se
encontra satisfatoriamente cumprido em relação à requerente Agro
Noro

Ltda
(id 187156376 - Pág. 4).

Existem dois tipos principais de
holding:
a pura,
cujo objetivo social tem como única finalidade a participação em outras sociedades;
e a mista,
quando no seu objeto social prevê, além da participação em outras sociedades, um objetivo operacional com fins lucrativos. A holding é muito utilizada na esfera societária com a finalidade de centralizar e consolidar decisões de um grupo empresarial. Esse formato possibilita uma gestão financeira unificada, bem como é um dos principais instrumentos utilizados no planejamento sucessório.
(MIGALHAS.
O que é holding
. Disponível em:
https://www.migalhas.com.br/depeso/393474/o-que-e-holding
. Acesso em: 7 jul. 2025)

Embora a holding pura, por definição, não exerça atividade empresária, a jurisprudência pátria admite, em caráter excepcionalíssimo, sua inclusão em processos de recuperação judicial, especialmente quando evidenciada a identidade societária e a confusão patrimonial — como ocorre na hipótese em exame.

A Agro
Noro
, integra um grupo empresarial de natureza familiar, caracterizado por unidade de gestão, quadro societário coincidente e elevada interdependência financeira e patrimonial com as demais requerentes. Observa-se, nesse contexto, manifesta confusão de ativos, controle societário comum e finalidade econômica unificada.

Ademais, o fato de a sociedade empresária não constar, inicialmente, com o CNAE específico de holding, tendo promovido sua inclusão apenas após o ajuizamento do pedido, não descaracteriza sua efetiva vinculação funcional ao grupo econômico. A posterior inclusão do código, embora demonstre uma tentativa de conformação formal, não descaracteriza a realidade material de sua atuação como veículo patrimonial do conglomerado.

Portanto, ainda que o requisito temporal de dois anos de atividade regular constitua, em regra, exigência objetiva para o deferimento do processamento da recuperação judicial, sua finalidade reside em coibir pretensões oportunistas ou manobras artificiais para acessar o regime
recuperacional
— o que não se verifica no presente caso. Com efeito, a sociedade Agro
Noro
Ltda. já participava, na prática, da estrutura organizacional e operacional do grupo empresarial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO SOCIETÁRIO. CONSOLIDAÇÃO
SUBSTANCIAL .
RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE READMITIU A HOLDING AO POLO ATIVO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA DA ATIVIDADE EXERCIDA PELA HOLDING EMINENTEMENTE DE CONTROLE. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 69-J, INCISO II DA LEI 14 .112/20. RECONDUÇÃO QUE PRIVILEGIA O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA, NA MEDIDA EM QUE A HOLDING PODE FACILITAR O ACORDO DE CREDORES EM FUNÇÃO DA OTIMIZAÇÃO DA ESTRUTURA COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE QUE A RECONDUÇÃO CONFIGURA MANOBRA DE BLINDAGEM PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA QUE CORROBORE A
ALEGAÇÃO .
PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL QUE DEMONSTRA QUE A ATIVIDADE EXERCIDA É DE CONTROLE DE ATIVOS. RECORRENTE QUE, ADEMAIS, SEQUER SE ENCONTRA LISTADO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA HOLDING, O QUE AFASTA QUALQUER ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO .
1. A alegação de que a Lavoura Participações S/A, por não comprovar exercício de atividade econômica pelo período de 2 anos, não deve ser reconduzida à Recuperação Judicial do Grupo não merece guarida, vez que sua atividade, em que pese não seja comercial, é de controle administrativo, captação e repasse de recursos financeiros às empresas do grupo. 2. A promulgação da Lei 14 .112/20 sedimentou a possibilidade de admissão da consolidação substancial de empresas pertencentes ao mesmo grupo, desde que atendidos os requisitos elencados no artigo 69-J, incisos I a IV. Nesse sentido, considerando que a Lavoura Participações S/A, pelo desempenho da atividade de controle (holding pura), se enquadra no inciso II do artigo supracitado, além de possuir identidade parcial do quadro societário com as demais empresas do grupo, deve ser reconhecida a possibilidade de sua manutenção no polo ativo do processo de Recuperação Judicial. 3. Embora não se negue a necessidade de se evitar manobras de blindagem patrimonial pelas empresas que figuram no polo ativo da recuperação em consolidação substancial, tem-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar, minimamente, que a posição assumida pela holding seria de blindagem de ativos e não de gestão, como entendeu o magistrado a
quo .
4. Com efeito, a mera alegação de fraude e blindagem patrimonial, desacompanhada de indícios de prova não deve conduzir a modificação da decisão agravada, eis que o fumus
bonis
iuris não restou devidamente demonstrado. 5. O Administrador Judicial destacou em sua manifestação de
mov
. 11071.1 dos autos originários de recuperação que a holding Lavoura Oeste Participações S.A. “exerce atividade empresarial, posto possuir participações/ser sócia das demais autoras, as quais, por sua vez, estão
ativas .
Estando ativas, geram resultados positivos ou negativos, os quais refletem diretamente no investimento realizado, implicando em atividade econômica e, conforme definição do citado artigo 2º, § 3º da Lei das S.A., se reconhece como objeto social de empresa, portanto atividade empresarial.”
6 .
A agravante sequer se encontra dentre os credores de Lavoura Oeste Participações S.A. sujeitos à recuperação judicial (vide lista de mov. 1295 .11 dos autos originários), de modo que não se verifica qual o prejuízo experimentado pelo recorrente no caso de manutenção da referida empresa no polo ativo.7.
A inclusão da Holding em litisconsórcio ativo pode facilitar o acordo entre os credores, ajudando na recuperação do grupo econômico, em função da otimização da estrutura comercial com um objetivo em comum, homenageando, desta forma, o princípio da preservação da empresa.
(TJPR - 18ª
C .Cível
- 0015878-12.2021.8.16 .0000 - Pato Branco - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 25.10 .2021)

(TJ-PR - AI: 00158781220218160000 Pato Branco 0015878-12.2021.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 25/10/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2021)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Processamento deferido – Constatação prévia que é mera faculdade do juízo - Documentos apresentados suficientes para o processamento, sendo possível a juntada posterior de documentos faltantes – Relatório preliminar realizado pela administradora judicial indicativo da crise econômica alegada - Utilização fraudulenta do instituto por ora não verificada – Grupo econômico – Presença das holdings que se mostra justificada - Litisconsórcio ativo bem autorizado – Inteligência do art. 69-G da Lei 11.101/2005 - Decisão mantida - Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22992176120248260000 São Paulo, Relator.: Rui
Cascaldi
, Data de Julgamento: 04/02/2025, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 04/02/2025)

No mais, quanto à suposta inconsistência contábil, cabe destacar que no Agravo de Instrumento nº 1012863-17.2025.8.11.0000 determinou-se a sua apuração, em autos apartados. Confira-se trecho do voto ali proferido que serve de fundamentação nestes autos:

Da alegação de ausência de transparência contábil.

Ao formularem o pedido de recuperação judicial, os agravados omitiram a existência de diversas contas bancárias em seus nomes, fato que foi expressamente apontado pelo administrador judicial em sua manifestação constante do id 185665293 – pág. 84 (1º grau)."

“De acordo com o Relatório de Contas e Relacionamentos (CCS), e com as
DIRPF’s
dos empresários,
é fato que existem mais contas bancárias em nome dos empresários, cujos extratos não foram apresentados e/ou foram apresentados administrativamente, conforme contas destacas em vermelho no quadro acima,
cabendo aos requerentes juntarem promoverem sua juntada nos autos. Por fim, ainda cumpre informar que, com relação à empresa Agro
Noro
Ltda., foi anexada Declaração de Ausência de Conta Bancária, onde é informado que a empresa não possui conta bancária aberta em seu nome até a data de 18/02/2025.”

Em resposta, os recuperandos informaram o seguinte (id 186585726 - Pág. 3, 1º grau):

No que tange a
Otilia

Noro
, foram encontradas no sistema contas bancárias que a requerente, apesar de ativas pelo referido sistema, sequer possui acesso as referidas contas, sendo que informado a este r. Juízo todos os extratos bancários que a requerente possui integral acesso e movimentação (DOC. 01).

No mesmo sentido, no que diz respeito ao Eugênio
Noro
, também foram encontradas contas bancárias que não são utilizadas – apesar de constar ainda abertas -, mas todas sem qualquer movimentação e que sequer possuem acesso, vejamos:

Segundo o art. 51, VII, da Lei nº 11.101/
2005, é
obrigatória a apresentação dos "extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras".

Logo, a apresentação dos referidos documentos mostra-se imprescindível à adequada verificação da real situação financeira dos recuperandos, permitindo a análise do fluxo de caixa, da movimentação de recursos, do grau de endividamento e da efetiva capacidade de cumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação judicial.

Dessa forma, impõe-se que os recuperandos apresentem documentos oficiais emitidos pelas respectivas instituições financeiras, declarando, de maneira inequívoca, desde quando eventuais contas bancárias permanecem inativas, não sendo admissível a substituição por meras declarações unilaterais subscritas pelos próprios interessados.

Tal exigência revela-se ainda mais pertinente diante das constatações do laudo de constatação prévia, o qual apurou, nas demonstrações financeiras de Eugênio
Noro
e Otília
Mazzon

Noro
, registros de saídas de caixa, no exercício de 2024, nos valores de R$ 2.414.683,00 e R$ 8.555.611,00, respectivamente. Tais valores foram classificados genericamente sob a rubrica 'Outras Saídas', sem qualquer detalhamento quanto ao destino dos recursos, conforme se extrai dos documentos constantes dos autos (id 185665293 – págs. 60 e 66, 1º grau)."

A realização de movimentações financeiras dessa magnitude, sem identificação clara da destinação, em cenário de alegada crise, pode indicar gestão temerária, desvio de finalidade ou tentativa de ocultação patrimonial. Tal conduta representa grave falha contábil e reforça o quadro de inconsistências nas informações prestadas, devendo ser considerada na análise do cumprimento dos deveres legais e da seriedade do pedido de recuperação.

Também deve ser objeto de análise o fato de que o passivo circulante registrado no balanço patrimonial de Otília
Mazzon

Noro
, no exercício de 2024, apresenta-se exatamente idêntico ao de Eugênio
Noro
— ambos no valor de R$ 102.967.854,00 —, sem que haja qualquer lançamento similar nos exercícios anteriores, de 2021 a 2023 (id 185665293 – págs. 62 a 64, 1º grau). Tal coincidência contábil, somada à ausência de histórico compatível, revela inconsistência relevante.

Deve ser igualmente analisado o expressivo aumento do perfil de endividamento ao longo do período, considerando que, no exercício de 2021, o passivo circulante era de R$ 23.586.399,00, tendo alcançado o montante de R$ 102.967.854,00 em 2024, conforme se extrai dos autos (id 185665293 – pág. 56). Tal elevação substancial carece de justificativa técnica e documental que a sustente, especialmente diante do contexto econômico alegado pelos recuperandos.

Não obstante a manutenção do deferimento da recuperação judicial em relação a Otília
Mazzon

Noro
, as inconsistências contábeis apontadas nos autos impõem atenção redobrada por parte deste Juízo e do administrador judicial, cuja função precípua é zelar pela lisura do processo e identificar eventuais indícios de desvio na utilização do instituto
recuperacional
.

Portanto, não se pode ignorar a gravidade das irregularidades apontadas, as quais devem ser devidamente apreciadas, com a observância do contraditório e da ampla defesa aos recuperandos.

Impõe-se, assim, a determinação de emenda à petição inicial, com a apresentação de todos os extratos bancários pendentes, bem como de eventuais documentos adicionais que este Juízo e o administrador judicial reputarem pertinentes. Com fundamento no poder geral de cautela, determino, ainda, a instauração de incidente em autos apartados para a apuração aprofundada dos fatos.

Nesse sentido: AI 1026656-57.2024.8.11.
0000,
Julgado
em 16/11/2024.

Por fim, o agravante alega que não foi apresentada relação nominal completa dos credores, com a devida discriminação da origem, vencimentos e demais requisitos legais.

Sobre esse ponto, o administrador judicial, em sua segunda manifestação, apontou que a lista inicialmente entregue continha endereços físicos incompletos e, em diversos casos, e-mails substituídos indevidamente por números de telefone, comprometendo a comunicação prevista no art. 22, inciso I, alínea 'a', da Lei nº 11.101/2005. Diante disso, determinou-se a juntada de nova relação, com a identificação dos créditos sujeitos ao art. 49, §3º, da LREF e a devida regularização cadastral.

Em cumprimento, conforme relata o auxiliar do juízo, os requerentes protocolaram versão retificada da listagem, individualizada por devedor, contendo os respectivos endereços físicos e eletrônicos, bem como a classificação, natureza, registro contábil, origem, vencimento e valor de cada crédito (ids. 186885441, 186885443, 186585739 e 186885442). Na relação de créditos extraconcursais (id. 186885442), foi incluída coluna específica para identificação das garantias, atendendo ao disposto no art. 49, §3º, da LREF. Ademais, ajustaram a descrição da origem dos créditos, substituindo designações genéricas por classificações individualizadas, conforme exigido na decisão de id. 184035446 (id. 187156376 – págs. 6 e 7, 1º grau).

Dessa forma, entendo que, quanto a esse ponto, foi atendido o requisito previsto no art. 51, inciso III, da Lei nº 11.101/2005.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
apenas para determinar a instauração de incidente em autos apartados, com vistas à apuração das irregularidades apontadas, nos termos expostos no voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025